Tribunal: TJES
Processo: 0011818-91.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE IMÓVEL. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO.
FISSURAS E TRINCAS. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DESPESAS COM ALUGUEIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADE NA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apesar dos
expert
não ter constatado no momento da vistoria pericial o risco de colapso da estrutura, afigura-se tranquilo concluir, na linha do consignado pelo julgador
a quo
, haver “
necessidade de mudança do local, diante dos danos na alvenaria e elétricos resultantes de perigo de ‘curto circuito’”
.

2. Outrossim, a despeito do valor de R$ 4.749,28 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) inicialmente trazido pelos autores-apelados e acolhido pelo julgador
a quo
pelas despesas com aluguel dizerem respeito a imóvel localizado em outra cidade (Vitória – Av. Rio Branco, Praia do Canto), tal, quando considerado o tempo transcorrido desde a propositura da ação (07/12/2017) até a prolação da sentença (14/03/2022), não se afigura desarrazoado, estando até mesmo aquém das despesas de locação por período superior a 04 (quatro) anos na localidade onde se encontra o apartamento do qual são proprietários (Guarapari – Av. Beira Mar, Praia do Morro).

3. As adversidades na habitação se apresentaram excepcionais e suficientes para justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel - sem conseguir estabilizar favoravelmente a situação, com necessidade de desocupação – acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

4.
Sopesando o transtorno suportado pelos autores-apelados, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira, não destoando do entendimento desta c. 4ª Câmara.

5. Inexiste
qualquer impropriedade da condenação da ré-apelante em indenizar os autores-apelados nas despesas oriundas do dano ocorrido no apartamento destes últimos proveniente das obras realizadas na unidade de propriedade daquela primeira, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença, porquanto abarcado pelo pedido exordial de realização de todos os reparos pertinentes.

6. Considerando que foi acolhida parte substancial do pedido dos autores-apelados, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência recíproca em iguais proporções, devendo ser aplicado o p. único do art. 86 do CPC.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011818-91.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE LUIZ FERMAN e outros
APELADO: ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011818-91.2017.8.08.0021

APTE: ZÉLIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA

APDOS: HENRIQUE LUIZ FERMAN
e
ANA MARIA DA SILVA FERMAN

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 606/612v., posteriormente integrada pela decisão de fl. 631, que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada por
HENRIQUE LUIZ FERMAN
e
ANA MARIA DA SILVA FERMAN
na petição inicial, conforme segue adiante:

[...] Diante do exposto,
julgo
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e
condeno
a requerida a indenizar os autores ao pagamento:

(
i
) das despesas oriundas do dano ocorrido em unidade proveniente das obras realizadas na unidade de propriedade da requerida, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença;

(
ii
) dos danos materiais no valor de R$ 4.749,28 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) referente as despesas de aluguel e taxas condominais, devidamente atualizado a partir de cada desembolso;

(
iii
) dos danos morais, para ambos os autores, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados com correção monetária na forma da súmula 362, do STJ, e juros na forma do art. 398, do Código Civil.

Julgo
improcedente o pedido de custeio das despesas relativas aos gastos inerentes as perdas materiais dos demais condôminos, bem como as estruturais no edifício.

Em atenção ao princípio da causalidade,
condeno
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das condenações. [...]

Em seu articulado de fls. 634/657, a apelante defende o seguinte: (i) ao lhe condenar ao pagamento dos danos materiais decorrentes dos gastos com aluguel, o Juízo
a quo
partiu de premissa totalmente equivocada, pois o laudo pericial foi categórico ao afirmar inexistir risco de desabamento, bem como que a necessidade de reparos nos circuitos elétricos deve ser analisada por eletricista, além de decorrer do fator tempo; (ii) ademais,
“
não há a relação de causalidade entre possíveis danos ao apartamento residencial dos apelados, que se localiza no município de Guarapari, com a efetiva necessidade de se mudarem para outro município e alugar um apartamento no bairro mais nobre do Estado do Espírito Santo, a Praia do Canto”
; (iii) inexistem danos morais, sendo certo que o caso sob julgamento não alcança a repercussão que os apelados pretendem lhe emprestar, tratando-se de meros aborrecimentos, não fugindo à normalidade do cotidiano que o homem médio deve suportar; (iv) de toda sorte, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura razoável, devendo ser revisto; (v) os apelados sucumbiram em parte significativa dos pedidos, o que atrai a incidência do que dispõe o art. 868 do CPC, de modo que as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas; (vi) ao lhe condenar ao pagamento de indenização pelas despesas oriundas dos danos causados pelas obras, o comando sentencial se distanciou do pedido exordial, e; (vii) além do mais, nem todos os danos constatados no imóvel tem relação de causa e efeito com as obras promovidas, de modo que ressoa possível que haja superfaturamento quando da cobrança dos reparos, complicando ainda mais a já conturbada relação entre as partes.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar a pretensão dos autores-apelados, faço um breve apanhado das considerações por eles expostas na petição inicial, conforme segue: (i) são proprietários, desde 29/01/1996, do apartamento de nº 903 do Edf. Jardim Atlântico, localizado em Guarapari, neste Estado; (ii) na segunda quinzena do mês de setembro do ano de 2017 foi iniciada uma obra no apartamento de nº 903, de propriedade da ré-apelante, para fins de impermeabilização da área da cobertura, sem o atendimento das formalidades legais e licenças devidas; (iii) os profissionais contratados pela ré-apelante usaram imprudentemente um martelete de pressão de grande porte para remoção do piso, vindo a atingir a laje do apartamento que lhes pertence, com rachaduras e infiltrações em diversos pontos; (iv) diante da insegurança gerada pelos danos ocasionados, foram obrigados a sair do apartamento, gerando gastos com aluguel e despesas condominiais; (v) apesar de terem notificado a ré-apelante, esta não deu a importância devida à situação, tendo prosseguido com a obra; (vi) o engenheiro por eles contratado realizou uma avaliação prévia no imóvel e constatou que seria necessária a realização de exame de
“prova de carga, visto se tratar o piso superior de área de lazer com piscina, onde poderá haver concentração de movimento de pessoas”
; (vii) há serias desconfianças e suspeitas quanto à legalidade e autorização para construção da piscina na área da cobertura, pois tal não consta da planta original do imóvel, e; (viii) o laudo apresentado pelo engenheiro contratado pela ré-apelante atestando a inexistência de riscos estruturais é inconsistente.

Neste diapasão, os autores-apelados requereram em sede de tutela de urgência: 1) a realização de perícia, com a execução do
“exame de prova de carga”
; 2) a imediata reparação de todos os reparos necessários, deixando a edificação livre de riscos; 3) a exibição de documentos relativos a legalidade da instalação da piscina/deck localizada na unidade de nº 901; 4) o pagamento dos alugueres do imóvel por eles locado, e; 5) o custeio de todas as despesas relativas aos gastos inerentes as perdas materiais de cada condômino, e estruturais.

Também requerem os autores apelados, a título de provimento final: 1) a condenação da ré-apelante ao pagamento de danos morais, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos; 2) seja a ré-apelante condenada por danos materiais, no valor igual ao pagamento dos aluguéis e taxas condominiais já pagos, de R$ 4.749,28 (quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), e; 3) a condenação da ré-apelante ao pagamento de custas e honorários.

Nesta contextura, foi produzida competente prova pericial, tendo o
expert
concluído o seguinte (fls. 554/562):

[...] Embasado na vistoria realizada, bem como nas informações colhidas nos documentos acostados aos autos, juntamente com as informações angariadas junto aos assistentes técnicos designados pelas partes e, considerando o tipo de matéria sob conflito, é possível concluir que.

- As infiltrações existentes no apartamento da parte requerente são originadas das falhas construtivas e serviços inacabados em face do apartamento da parte requerida;

- As fissuras e trincas detectadas sob a laje dos ambientes do apartamento da parte requerente possuem características de formação ocasionadas por excesso de vibração, possivelmente originadas por mau uso de equipamento elétrico (martelete) durante a execução da reforma. Contudo, tais fissuras e trincas não comprometem a estabilidade estrutural dos apartamentos e/ou edifício;

- Os circuitos elétricos do apartamento 903 necessitam de reparos e/ou substituição total, para que não ocorram curtos-circuitos, uma vez que estão visivelmente desgastados pelo fator tempo e devido às inúmeras infiltrações constatadas. Ressalta-se que tais reparações devem ser precedidas de análise de profissional eletricista;

- Para obter com exatidão a carga máxima admissível pela estrutura da laje existente, é imprescindível que seja executado o teste de carga, pois somente este apresentará com precisão a atual capacidade de carga da estrutura em questão e,

- Para que sejam sanados todos os vícios apresentados no apartamento do requerente, se faz necessária a correção dos serviços executados de forma errônea no imóvel de nível superior, bem como a conclusão satisfatória da reforma iniciada, porém não concluída, do apartamento da parte requerida. [...]

Em relação ao imóvel dos autores-apelados o
expert
consignou, dentre outras: 1) a existência de diversas fissuras e trincas nas lajes de cobertura de diversos cômodos, com sinais claros de infiltrações advindas do apartamento da ré-apelante, sendo que devida as mesmas a pintura apresentava manchas de bolor e limo, havendo locais, inclusive, com descascamento; 2) os armários suspensos em alguns cômodos foram consideravelmente danificados devido ao tempo exposto às infiltrações; 3) na laje do banheiro da suíte foram constatados os maiores índices de umidade, além de exposição de armadura de laje, estando esta em estado avançado de corrosão e perda de seção, além de ter sido verificado o desprendimento de parte do forro PVC; 4) o banheiro social também apresenta alto grau de umidade, podendo ser percebido até mesmo o gotejamento de água próximo às descidas destinadas ao sistema hidrossanitário, e; 5) o sistema elétrico de todo o apartamento havia sido desligado, devido ao risco de curto circuito, e estes, na ocasião, por se tratar de um sistema relativamente envelhecido, é considerado eminente/possível devido ao contato direto com a água proveniente das infiltrações.

Destarte, apesar dos
expert
não ter constatado no momento da vistoria pericial o risco de colapso da estrutura, afigura-se tranquilo concluir, na linha do consignado pelo julgador
a quo
, haver “
necessidade de mudança do local, diante dos danos na alvenaria e elétricos resultantes de perigo de ‘curto circuito’”
.

Com efeito, não se afigura razoável impor que os autores-apelados, diante de todo o consignado pelo
expert
, continuassem residindo no imóvel.

Outrossim, a despeito do valor de R$ 4.749,28 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) inicialmente trazido pelos autores-apelados e acolhido pelo julgador
a quo
pelas despesas com aluguel dizerem respeito a imóvel localizado em outra cidade (Vitória – Av. Rio Branco, Praia do Canto), tal, quando considerado o tempo transcorrido desde a propositura da ação (07/12/2017) até a prolação da sentença (14/03/2022), não se afigura desarrazoado, estando até mesmo aquém das despesas de locação por período superior a 04 (quatro) anos na localidade onde se encontra o apartamento do qual são proprietários (Guarapari – Av. Beira Mar, Praia do Morro).

Prosseguindo, também penso por suficientemente demonstrados os danos morais, valendo destacar que, diferentemente e outros casos submetidos a minha relatoria, as infiltrações apuradas pelos
expert
acabaram por comprometer a habitação, perdurando por longo período.

De minha parte, as adversidades na habitação se apresentaram excepcionais e suficientes para justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel - sem conseguir estabilizar favoravelmente a situação, com necessidade de desocupação – acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

No mesmo sentido:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM APARTAMENTO INFERIOR PROVOCADOS POR INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SUPERIOR. DURAÇÃO POR LONGO TEMPO RESULTANDO CONSTANTE E INTENSO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. DESÍDIA DE RESPONSÁVEL EM REPARAR A INFILTRAÇÃO.
1.- Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia, provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento.
2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.313.641/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – INFILTRAÇÃO – ORIGEM – PROVA PERICIAL – REQUERIDO – DESÍDIA – DANOS MORAIS – PROVADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo ao menos indícios de que os problemas no imóvel do requerente decorrem de infiltração advinda do apartamento do requerido, caberia a esse último subministrar elementos aptos a desfazer aquela convicção, que decorre, ainda, da ¿observação do que ordinariamente acontece¿ (CPC⁄15, art. 375). 2. Considerando, nessa linha, que apenas não foi possível chegar a uma convicção mais firme a respeito da origem das infiltrações porque, muito embora tenha sido informado da data em que seria realizada, o requerido não compareceu à realização da prova pericial, e tampouco atendeu ao Perito quando tocou a campainha de sua residência, deve sofrer as consequências de sua inércia, ao não ter de desincumbido de seu ônus probatório.
3. É devida a condenação do réu ao pagamento de danos morais, porque transtornos por que passou o requerente superam aquilo que poderíamos chamar de ¿mero aborrecimento¿, na medida em que os danos no imóvel chegaram a torná-lo impróprio para fins de moradia, e que isso, ainda, teria causado danos psicológicos ao requerente.
4. Recurso improvida. (TJES, Classe: Apelação, 011130101881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS INFRINGENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL – INFILTRAÇÃO EM UNIDADE RESIDENCIAL – DESCASO DO CONDOMÍNIO – DANO MORAL – CASO CONCRETO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.
Restando evidenciado o nexo de causalidade entre os prejuízos causados à unidade habitacional da Embargada e a negligência ao dever imposto ao Embargante de proceder com os reparos necessários à preservação da área comum, aliados ao longo tempo de duração dos infortúnios, tem-se por ultrapassada a esfera do mero dissabor, revelando-se evidente o constrangimento e a perturbação no interior do lar que, hodiernamente, é local destinado justamente ao descanso e refúgio das consternações diárias.
(TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 035100984372, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017).

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores-apelados, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira, não destoando do entendimento desta c. 4ª Câmara, conforme precedente que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 No tocante à fixação do quantum indenizatório, o Magistrado deve se atentar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima, quanto o desproporcional empobrecimento do ofensor, em valores que tragam para o ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao causador do dano uma punição de caráter pedagógico; 2 In casu, em que pese a existência dos vícios construtivos de responsabilidade do Apelante, que culminaram na ocorrência de vários aborrecimentos, durante alguns meses, relacionados à infiltração no imóvel, existência de mofos, danificação de bens móveis e o acometimento de problemas de saúde, tal como alergias, tem-se que o valor fixado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) é excessivo e não está de acordo com os parâmetros extraídos da jurisprudência deste Sodalício, em situações semelhantes, bem como destoa do patamar arbitrado pelos demais Tribunais Pátrios em casos análogos,
motivo pelo qual reduz-se o montante fixado a título de danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
; 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 014140092645, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Dando continuidade, não enxergo qualquer impropriedade da condenação da ré-apelante em indenizar os autores-apelados nas despesas oriundas do dano ocorrido no apartamento destes últimos proveniente das obras realizadas na unidade de propriedade daquela primeira, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença, porquanto, penso, abarcado pelo pedido exordial de realização de todos os reparos pertinentes.

Decerto, em sede de liquidação serão apurados os danos decorrentes da obra, bem como os custos dela advindos, não havendo que falar em superfaturamento ou reparos não relacionados com os fatos descritos na petição inicial.

Por derradeiro, também não assiste razão à ré-apelante ao postular a redistribuição das verbas sucumbenciais. Considerando que foi acolhida parte substancial do pedido dos autores-apelados, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência recíproca em iguais proporções, devendo ser aplicado o p. único do art. 86 do CPC, assim redigido:

Art. 86. [...]

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, não obstante a parcial procedência do pleito exordial, observa-se que tal repercutiu de forma expressiva no proveito pretendido com a propositura desta ação – os autores-apelantes obtiveram êxito quanto a responsabilidade da ré-apelante na reparação dos danos causados ao imóvel, nos danos morais e, ainda, na indenização pelos valores despendidos com alugueis.

No mesmo sentido, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico, em que cada parte decai de suas pretensões e resistências respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.
2) Quando cada uma das partes é vencedora em relação a determinados pedidos, em regra, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre eles, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
E, no caso de sucumbência mínima de um dos litigantes, aplicar-se-á a regra do parágrafo único do mesmo diploma legal, segundo o qual Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030080037820, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Bem vistas as coisas, a sentença deve ser mantida incólume, conforme fundamentado.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela ré-apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.